Tribunal: TJMT
Processo: 0013265-27.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013265-27.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.713.541/0001-79 (EMBARGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGANTE), RAFAELA MARIA BRAGATO GRUBER - CPF: 465.881.618-08 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PREVIERO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 441.947.748-25 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), MONICA NAOMI MURAYAMA - CPF: 354.136.718-06 (ADVOGADO), ANA PAULA PLAZZA AGUILAR - CPF: 456.190.498-09 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE FRANCO GARCIA - CPF: 444.410.268-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação da embargante. Alegação de omissão quanto à ausência de sustentação oral no julgamento monocrático da apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer nulidade no julgamento monocrático do recurso de apelação, à luz dos arts. 937, §3º, do CPC e 134-A, §4º, do RITJMT, bem como se houve prejuízo decorrente da ausência de sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, pois a decisão colegiada expressamente tratou da legalidade do julgamento monocrático da apelação com base no art. 1.011, I, do CPC.

4. Aplicação do princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo
("pas de nullité sans grief"
), tendo em vista que a matéria foi reapreciada no agravo interno, com possibilidade de sustentação oral.

5. O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão configura tentativa indevida de modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.011, I, 1.022 e 1.026, §2º; RITJMT, arts. 93, §13, e 134-A, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.05.2017; TJMT, ED 49674/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0013265-27.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

EMBARGADA: J C Z DE MACEDO & CIA LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do recurso de
agravo interno por ela interposto, em face de
decisão monocrática de desprovimento ao seu apelo contra
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da a
ção
declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
, de parcial procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como que

a ré promova a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da sentença; julgar improcedente o pedido quanto aos danos morais;
“Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa.”

A embargante alega omissão em relação aos
arts. 937, § 3º, do CPC e ao art. 134-A, § 4º, do RITJMT; assevera que o seu apelo foi julgado por decisão monocrática e a sustentação oral não era cabível no âmbito do agravo interno e, por consequência, houve evidente prejuízo quando do julgamento monocrático da apelação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em suma, a embargante alega
omissão em relação aos
arts. 937, § 3º, do CPC e ao art. 134-A, § 4º, do RITJMT; assevera que o seu apelo foi julgado por decisão monocrática e a sustentação oral não era cabível no âmbito do agravo interno e, por consequência, houve evidente prejuízo quando do julgamento monocrático da apelação.

Não há omissão.

Na decisão colegiada constou:

“Em relação ao julgamento monocrático do recurso de apelação, autorizado nas hipóteses previstas no artigo 1.011, I do CPC, verifica-se, no caso, a hipótese de aplicação do princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno com possibilidade de deferimento de sustentação oral, o que se faz neste momento.
Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido, de modo que rejeito a preliminar.

Desta feita, a previsão está expressa no art. 93, §13 do RITJ/MT:

“§ 13.
A sustentação oral será permitida
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas
e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos
, dos incidentes ou das ações acima elencadas.

(Alterado pela E.R. n.º 055/2023 - OE)”.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

Deixo de aplicar a multa expressa no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025